Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021691-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE MARIA FREITAS VALENTE - CPF: 096.070.302-06 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – MANEJO DO RECURSO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Não se desconhece a possibilidade de revisão a qualquer tempo do valor das
astreintes
fixadas pelo Juízo a quo, tanto que a situação em exame não encontra óbice na preclusão, mas sim, na intempestividade recursal, posto que interposto o recurso apenas quando do indeferimento do pedido de reconsideração, o que, como cediço, não interrompe nem reabre o prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em face de
JOSÉ MARIA DE FREITAS VALENTE.

Na ocasião, o agravante busca rediscutir o valor da multa cominatória apurada nos autos de origem, em que também defende a possibilidade de reexame da sanção pecuniária a qualquer tempo e modo.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso, o qual foi interposto extemporaneamente com base em pedido de reconsideração.

Pois bem.

No caso dos autos, não se desconhece a possibilidade de revisão a qualquer tempo do valor das
astreintes
fixadas pelo Juízo a quo, tanto que a situação em exame não encontra óbice na preclusão, mas sim, na intempestividade recursal, posto que interposto o recurso apenas quando do indeferimento do pedido de reconsideração, o que, como cediço, não interrompe nem reabre o prazo recursal.

Para melhor elucidar a questão, oportuno colacionar trecho da decisão recorrida:

No presente caso, infere-se dos autos do processo, que a decisão que reconheceu o crédito do exequente, ora agravado, foi proferida no dia 08.05.2018. Por sua vez, o executado ao invés de interpor o recurso cabível desta decisão denegatória, reiterou a questão atinente ao crédito exequente, tendo o Juízo origem indeferido o pedido de reconsideração em período recente, mais precisamente na data de 23.09.2020.

Ocorre que, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

Dessa feita, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso em razão da flagrante intempestividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021